Tribunal: TJES
Processo: 5026117-32.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026117-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JUSCIMARA DALL ORTO SILVA DE ROJAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026117-32.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:

JUSCIMARA DALL ORTO SILVA DE ROJAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 10527355. Sem contrarrazões, com registro de que a recorrida não se encontra representada por patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 10527355), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10527349), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC/15 e quanto as pretensões autorais, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR o cancelamento do contrato código do cliente n° 9999 8487 7195 DV:3, tornando indevida a cobrança por débito fundado no mesmo e, por consequência lógica, CONDENANDO a ré a promover o cancelamento de eventual valor em aberto no contrato, no prazo de 10 dias;

b) RESTITUIR a parte autora o valor de R$398,52 (trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), a título de repetição de indébito em dobro, valor a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.”

Trata-se de Termo de Alternação, em que a autora alega, em síntese,
possuir um contrato de prestação de serviço de internet e telefonia fixa junto há anos e que em 08/03/2024 teve seus serviços cortados sem aviso prévio. Sustenta que entrou em contato com a requerida, protocolos anexados aos autos, para obter informações, sendo informada que precisaria aguardar 24 horas para análise, prazo que era ultrapassado a cada ligação que efetuava à requerida. Afirma que em 18/03/2024 entrou em contato com ANATEL que solicitou prazo de 10 dias para solução do problema, sem êxito. Aduz que em 29/05/2024 recebeu um aviso da requerida informando que a partir de 01/07/2024 os serviços de internet e telefone seriam descontinuados, sendo que já estavam sem funcionamento desde março de 2024. Alega que em 20/07/2024 recebeu uma cobrança no valor de R$ 60,00 em sua conta, via débito automático, que a autora não reconhece. Em aditamento à inicial , informou que a requerida, mesmo sem prestar o serviço, continua encaminhando cobranças, emitindo faturas desde o mês de março
. Registra a autora que
a requerida efetuou um débito automático no mês de junho/2024, englobando faturas referentes aos meses de fevereiro, março e abril, no total de R$60,00, valor este já solicitado a restituição em sua inicial. Após esse fato, a autora pediu o encerramento do débito automático, assim, a requerida passou a emitir faturas de cobranças via e-mail, referentes aos meses de maio e junho. Postula pela devolução do valor de R$ 60,00, em dobro,

reparação moral ( R$ 12.000,00), que se determine que a requerida se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cancelamento da fatura do mês de maio, cancelamento do contrato vinculado a seu nome

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese, de que houve uma migração e tecnologia, dando lugar a fibra ótica e que encaminhou aviso em maio de 2024. Afirma que para instalação do serviço seria necessário porta disponível no armário, o que não há no caso dos autos, não havendo em que se falar em descumprimento contratual, alega ainda impossibilidade de repetição de indébito, inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço, não houve descumprimento contratual.

Contudo a concessionária recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado entre março de junho de 2024.

A requerida não comprova nos autos que entre março até junho, data da descontinuação, os serviços foram prestados. Já a autora comprova que tentou resolver o problema

de forma administrativa,

juntado inúmeros números de protocolos, que sequer foram impugnados pela recorrente, juntando ainda sua reclamação junto a ANATEL, bem como junta os comprovantes de pagamento ocorridos por meio de desconto automático em sua conta bancária, de faturas posteriores a março de 2024, demonstrando a verossimilhança de sua alegação, qual seja, que permaneceu sem os serviços de internet e telefone por meses, até a requerida informar sobre a descontinuação dos serviços, que ocorreria a partir de junho, apenas no final de maio de 2024.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava à autora que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que embora interrompido, o serviço foi prontamente reestabelecido, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório.

Ainda, a requerida sequer comprova que encaminhou aviso à autora antes da interrupção do serviço, tampouco que o serviço se manteve regular até a data informada da descontinuação.

Veja que o que se discute não é a migração de tecnologia alegada pela recorrente, mas sim, o descaso desta com a consumidora que interrompeu o serviço sem aviso prévio e ainda cobrou por serviço não prestado.

Sendo assim, acertada a sentença ao reconhecer a falha da requerida, determinando o encerramento do contrato, bem como a restituição dos valores cobrados, tendo em vista que os serviços não foram prestados.

Em relação a restituição em dobro, entendo que pagamento por serviço não prestado, acarreta a restituição em dobro, na forma do artigo 42 do CDC

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pela autora não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que o serviço se manteve regular, em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)